Tribunal: STF
Processo: RE 1204876
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Eleitoral, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (peça 39), em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que, em sede de embargos de declaração, restou assim ementado (peças 33 e 35 – meus grifos):



    ELEIÇÕES 2016. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VICE- -PREFEITO. REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, L, DA LC Nº 64/90. CONDENAÇÃO. ATO DOLOSO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANO AO ERÁRIO. OMISSÕES. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



    QUESTÃO DE ORDEM. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA CHAPA MAJORITÁRIA. ART. 91 DO CÓDIGO ELEITORAL E ART. 77, § 1º, DA CF/88. SUBSTITUIÇÃO DE CANDIDATO. ART. 13, CAPUT, DA LEI DAS ELEIÇÕES. LIMITE TEMPORAL. INDEFERIMENTO TARDIO DO REGISTRO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS QUE AFASTAM O DOGMA DA INDIVISIBILIDADE. PEDIDO DA QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDO.



    1. O princípio da unicidade e indivisibilidade das chapas (cognominado também de princípio da irregistrabilidade da chapa incompleta ou insuficientemente formada) ostenta status constitucional, ex vi de seus arts. 77, § 1º, e 28. Em linha de princípio, não se admite, portanto, que apenas um nacional formalize seu registro de candidatura, a qual, juridicamente, fora concebida para ser dúplice ou plúrima (FUX, Luiz; FRAZÃO, Carlos Eduardo. Novos Paradigmas do Direito Eleitoral. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 171-172).



    2. A substituição dos candidatos, enquanto potestade legal conferida à grei partidária ou a coligação, nos termos do caput do art. 13 da Lei das Eleições, justifica-se nas seguintes hipóteses: (i) que tenha sido considerado inelegível, (ii) que tenha renunciado ou (iii) que venha a falecer, após o termo final do prazo legal para o registro de candidatura ou, ainda, nas hipóteses de indeferimento e cancelamento de registro de candidato. Trata-se, assim, de exceções à regra geral segundo a qual os requerimentos da chapa majoritária deverão ser julgados em uma única assentada e somente serão deferidos se ambos estiverem aptos.



    3. A ratio essendi ínsita ao referido limite temporal instituído pela Minirreforma de 2015 consiste em garantir tempo hábil para que a Justiça Eleitoral faça as modificações necessárias na urna eletrônica, bem como evitar, ou, ao menos, amainar, os impactos deletérios da substituição dos candidatos em momentos próximos ao pleito, que surpreendem negativamente os eleitores, sufragando, não raro, alternativas que não subsistem no jogo, emitindo o que a doutrina tem chamado de "voto cego" (ZILIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 5. ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2016, p. 316).



    4. O regime jurídico levado a efeito pela Lei nº 13.165/2015 confere matizes distintos no equacionamento de contendas como a que se apresenta, máxime porque estabeleceu, dentre outras modificações, o encurtamento do período das campanhas eleitorais (i.e., de 90 para 45 dias), a proximidade do julgamento dos pedidos de registro de candidatura e o início das campanhas com a data do pleito (i.e., início a partir de 15 de agosto), circunstâncias que impedem o processo e julgamento célere dos registros.



    5. A impossibilidade do registro de uma chapa majoritária incompleta não deve conduzir, inexoravelmente, à total invalidação dos votos por ela amealhados, sobretudo quando a desarticulação da composição política (i) desponte de uma circunstância superveniente a um deferimento prévio ou inicial (o que gera para a chapa uma expectativa mínima no sentido de que a decisão positiva possa ser restaurada por este Tribunal Superior); (ii) ocorra em momento tardio, impossibilitando a substituição do candidato afetado; e (iii) incida sobre o candidato a Vice, sem a presença de circunstâncias excepcionais que o retirem da condição de mero adjunto no processo de canalização da preferência eleitoral. E não há qualquer heterodoxia nesse raciocínio.



    6. In casu,



    a) a quaestio que se coloca, portanto, cinge-se à possibilidade (ou não) de, em certos casos, o Tribunal estabelecer soluções intermediárias, com vistas a acomodar interesses abstratamente contrapostos, como a necessidade de afastar do pleito candidatos considerados inelegíveis sem ignorar as legítimas opções populares refletidas no escrutínio nas urnas;



    b) a despeito de adotar um critério objetivo à substituição dos candidatos (i.e., 20 dias), o novo modelo normativo implementado na Minirreforma revela a existência de situações particulares que reclamam, como dito, maior atenção e cuidado pela Justiça Eleitoral;



    c) o prazo fixado pelo legislador para substituição de candidatos em pleitos majoritários, conquanto confira previsibilidade e segurança jurídica, não pode se convolar em instrumento normativo para perfídias e subterfúgios eleitorais;



    e) apontam-se 5 (cinco) circunstâncias que amparam a excepcionalidade do dogma da indivisibilidade da chapa:



    e.1. o indeferimento do registro de candidatura somente ocorreu em segunda instância, na sequência de uma decisão favorável prolatada pelo juiz de primeiro grau (i.e., em 2.9.2016), circunstância suficiente para que se presuma a boa-fé na permanência no pleito, frente à expectativa de resgate do primeiro provimento;



    e.2. a chapa majoritária estava com seu registro deferido no prazo fatal para a substituição de candidatos;



    e.3. a rejeição do registro foi declarada às vésperas do certame (i.e., 26.9.2016), seis dias antes do pleito, excluindo-se do espectro de ação da formação política a possibilidade de substituição da candidata recusada;



    e.4. o registro indeferido versa sobre condição de elegibilidade da Vice, cujo papel na captação de votos é, como se sabe, político e socialmente irrelevante;



    e.5. não se tem notícia nos autos de ultraje à axiologia eleitoral, de modo que a opinião afirmada nas urnas é fruto inconteste da livre vontade da comunidade envolvida;



    f) como consectário, estas circunstâncias extraordinárias apresentam uma rara oportunidade de debruçar-se acerca da viabilidade de preservar as hipóteses contempladas no Estatuto das Inelegibilidades sem endossar pronunciamentos contramajoritários. Afasta-se candidato ficha-suja e salvaguarda a manifestação popular soberana;



    g) à luz dessas singularidades, entendo ser plenamente possível compatibilizar a imperiosa aplicação da Lei da Ficha Limpa com o inescapável dever institucional de proteção ao juízo soberano do conjunto de cidadãos, razão por que o indeferimento do registro de candidatura da Vice-Prefeita não tem o condão de macular a validade global da eleição.



    7. Pedido da questão de ordem suscitada por Eldecírio da Silva (candidato a prefeito) acolhido, apenas e tão só para reconhecer a dissociação da chapa para os efeitos do voto, ratificando a validade total das eleições, de modo a assegurar a permanência no cargo do Prefeito legitimamente eleito pela população de São Luís de Montes Belos/GO nas eleições de 2016.



    8. Quanto aos demais pontos debatidos (i.e., indeferimento do pedido de assistência da Coligação São Luís no Rumo Certo; rejeição dos embargos de declaração de Cristiana Vieira da Silva; confirmação da inelegibilidade da candidata a Vice-Prefeita, Cristiana Vieira da Silva, determinando a sua destituição daquele cargo), rejeitam-se os embargos de declaração, nos termos das conclusões do relator.



    Em sua peça recursal, alegando violação às normas contidas nos arts. 14, § 6º, 16, 29, I, e 77, § 1º, da Constituição Federal, o recorrente narra ter havido o deferimento do registro de chapa do candidato a prefeito de São Luís de Montes Belos/GO, nas Eleições de 2016, mesmo com a negativa do registro da candidata a vice-prefeita, sustentando, por isso, a violação ao Princípio da Indivisibilidade de Chapa Majoritária, e aduzindo, em síntese, que:



    Assim, ainda que fosse possível a conclusão quanto à possibilidade de afastar-se a indivisibilidade da chapa, formada para a disputada do pleito majoritário, ainda que nos casos de indeferimento do registro de candidatura antes da eleição, o que ao ver do recorrente não é permitido pelos dispositivos constitucionais que regem a matéria, como se demonstrará mais à frente, não seria o caso de se aplicar esse entendimento ao caso ora questionado, em razão de violação ao princípio da segurança jurídica e ao art. 16, da Carta da República.



    Inicialmente este recurso foi distribuído ao ministro Celso de Mello. Após tramitações internas, relacionadas à sucessão da relatoria, vieram-me os autos conclusos.



    É o relatório. Decido.



    Reputo prejudicado o presente apelo extremo, o que se insere em uma das hipótese de não conhecimento monocrático do recurso previstas no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil.



    Como relatado acima, o presente processo teve origem no indeferimento do pedido de registro da candidata à vice-prefeita da chapa vencedora do Município de São Luís de Montes Belos/GO, nas Eleições de 2016.



    Todavia, em consulta ao portal da Câmara Municipal de São Luís de Montes Belos/GO, constatei que o mandato do prefeito então empossado restou concluído em 31/12/2020 (Neto, Vicente. “Solenidade de posse de 2021”. <https://www.saoluisdemontesbelos.go.leg.br/ 
processo-legislativo/tv-camara/sessoes-do-ano-de-2021/solenidade-de-posse-2021> acesso em: 26 jan. 2022).



    Em face do exposto, não conheço do presente recurso extraordinário.



    Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator